Tribunal: TJPA
Processo: 0812010-24.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812010-24.2021.8.14.0040

APELANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

APELADO: WALLAS RIBEIRO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. LESÃO PARCIAL INCOMPLETA DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO, NA PROPORÇÃO DE 50%. LESÃO PARCIAL INCOMPLETA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO 75%. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO PELA TABELA SUSEP. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812010-24.2021.8.14.0040

AGRAVANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A.

AGRAVADO: WALLAS RIBEIRO FERREIRA.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A
em face da decisão monocrática de
id. 13926810
, que julgou parcialmente procedente a Apelação Cível interposta em face de
WALLAS RIBEIRO FERREIRA.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
apresentada por
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A
em face da sentença do juízo da 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro ajuizada por
WALLAS RIBEIRO FERREIRA.

Na origem, a parte autora alega que sofreu acidente de trabalho que o deixou inválido permanentemente, fazendo assim jus ao recebimento de indenização do seguro previsto na apólice, tendo recebido administrativo apenas R$ 14.908,45, mas entende fazer jus aos valores integrais estipulados contratualmente, postulando nesta demanda a diferença.

A prova pericial produzida concluiu pela invalidez permanente parcial do segurado 75% sobre o membro inferior direito e 50% sobre o membro superior esquerdo
(Num. 11018468 - Pág. 2).

O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o processo, nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido subsidiário para condenar o Requerido METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A ao pagamento em favor do AUTOR da quantia de R$ 44.626,55 (quarenta e quatro mil seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos) a título de complemento da indenização securitária, acrescida de correção monetária pelo IGP-M desde a data da contratação do seguro e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405, CC), extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Prazo de 15 (cinco) dias para a Seguradora comprovar o depósito dos honorários periciais, se ainda não o fez.

As partes confirmam a leitura e revisão do termo, para fins do disposto no art. 209, §§ 1º e 2º, do CPC.

Publicado em audiência, intimados os presentes. Registre-se

Parauapebas/PA, 6 de junho de 2022, Dra. PRISCILA MAMEDE MOUSINHO, Juíza de Direito em substituição na 2ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas”.

Em suas razões recursais
(Num. 11018477)
, o apelante sustenta que nos termos da legislação em vigor e das cláusulas do contrato, cumpre destacar que a responsabilidade da Seguradora está limitada à importância segurada.

Alega que já houve o pagamento integral do valor referente a indenização securitária devida para a cobertura por Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente, na porcentagem de 20% do valor da cobertura pleiteada à época do sinistro, haja vista que houve a caracterização de Invalidez Parcial.

Assevera que o capital segurado é de até R$68.040,00 para os casos de Invalidez permanente total ou parcial por acidente e que setor responsável pela regulação de sinistro, opinou pelo deferimento do pedido de indenização, haja vista que restou comprovado que o Segurado sofreu 50% de déficit funcional do quadril direito e joelho direito.

Relata que, de acordo com a Tabela de Invalidez, constante nas Condições Gerais do Seguro, que seguem em anexo, seria de 20% (para anquilose total de um dos joelhos e anquilose total de um quadril), tendo pago administrativamente 20% sobre o valor por se tratar de perda de 50%.

Alega que o cálculo do juízo de conhecimento está equivocado, pois o médico perito estabeleceu o percentual de perda funcional do joelho direito em 50% e joelho esquerdo em 50%. Sendo o capital segurado de 20%, requer que os cálculos sejam feitos conforme a tabela da Susep, ou seja, 50% (percentual da lesão) de 20% (capital segurado) = totalizando 10%.

Com relação à lesão no quadril, foi estabelecido o percentual funcional do quadril direito em 50%, ou seja, o cálculo do percentual de Indenização seria da seguinte forma: 50% (percentual da lesão) de 20% (capital segurado) = totalizando 10%.

Assim requer a reforma da decisão do juízo de piso, a fim de que o cálculo de indenização de invalidez permanente por acidente seja feito de acordo com a tabela elaborada pela SUSEP (Circular nº 29/91).

Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (ID 11018483), o apelado requereu o desprovimento do recurso.

Proferi monocrática
(ID 13926810)
, que restou assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. LESÃO PARCIAL INCOMPLETA DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO, NA PROPORÇÃO DE 50%. LESÃO PARCIAL INCOMPLETA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO 75%. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO PELA TABELA SUSEP. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Colaciono também o dispositivo da monocrática:

(...) Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os termos.

Majoro os honorários advocatícios para 12%, em razão da sucumbência, mantendo a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. (...)

Embargos de Declaração
opostos por
WALLAS RIBEIRO FERREIRA

(Id. 14147239),
alegando que a monocrática carece de contradição, pois em momento algum na fase de conhecimento e recursal a embargada pleiteou ou foi deferido a seu favor os benefícios da justiça gratuita para que pudesse ser agraciada com a suspensão do pagamento dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração
(Id. 14284088).

Sobreveio decisão monocrática
(Id. 17251126),
lavrada nos seguintes termos:

(...) Diante do exposto,
CONHEÇO e ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
tão somente para excluir da parte dispositiva da r. decisão monocrática a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais majorados, mantendo-se a decisão embargada em seus demais termos.

AGRAVO INTERNO

(id. 14485201)
contra adecisão monocrática, interposto
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A
, em que alega que a decisão monocrática não analisou questões essenciais levantadas em sua apelação, como a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a limitação de sua responsabilidade e a invalidade parcial do contrato.

Sustenta, ainda, que o cálculo da indenização realizado na sentença está incorreto, pois desconsiderou a tabela da SUSEP e o laudo pericial que atestou a perda funcional do agravado.

A agravante requer que o agravo interno seja conhecido e provido monocraticamente pelo Relator, reformando a decisão agravada. Subsidiariamente, pede que o agravo seja remetido à turma julgadora para apreciação e reforma da decisão.

Recolheu as custas processuais
(Ids. 14485202, 14485203, 14485204).

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (certidão no
id. 16380304
).

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA
apresentou petição requerendo chamamento do feito à ordem no
Id. num. 17529371, para que seja julgado o agravo interno interposto.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

A controvérsia recursal gira em torno de determinar se a seguradora deve ou não arcar com o valor de R$ 44.626,55, conforme definido na sentença inicial. Esse montante foi calculado com base em 50% de R$ 68.040,00 (totalizando R$ 23.814,00), dos quais 75% equivalem a R$ 35.721,00, subtraindo-se o valor de R$ 14.908,45 que já havia sido pago administrativamente.

De acordo com a prova pericial produzida
(ID 11018468)
, o perito médico reconheceu lesão parcial incompleta do membro superior esquerdo, na proporção de 50%, enquanto na liquidação administrativa do sinistro a Ré reconhecera 50% para quadril, bem como reconheceu lesão parcial incompleta de membro inferior direito, na proporção de 75%, sendo que na liquidação administrativa do sinistro a Ré reconhecera 50% para joelho.

A avença em questão visa acautelar interesse do segurado, em caso de sinistro, obrigando o segurador ao pagamento de uma indenização cujos critérios de mensuração são previamente estabelecidos pelas próprias partes por meio da apólice, na qual são registrados os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e a indenização devida, nos termos dos artigos 757 e 758 do Código Civil dispõem:

Art. 757.
Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada.

Art. 758
. O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio.”

Lado outro, a atividade securitária está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme o parágrafo 2º do artigo 3º:

Art. 3º
. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2º - Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Não há dúvida, pois, quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro de dano ou de pessoa, quando o segurado for destinatário final do serviço, ou melhor, do seguro contratado. Assim sendo, nesses casos, incidem todos os princípios e regras que protegem o consumidor, parte vulnerável da relação jurídica estabelecida.

De tal forma, a análise do pedido de indenização deve, pois, guardar conformidade com os princípios da boa-fé, da confiança, da transparência e da vulnerabilidade, viabilizando a exegese teleológica da avença.

Para o caso em destaque, vale dizer acerca do modo de distribuição do ônus da prova que, não tendo o magistrado primevo identificado uma as hipóteses previstas no art. 6º, inciso VIII do CPC, nos termos do art. 373, incisos I e II do CPC, cabia à parte autora fazer prova do fato constitutivo do seu direito, enquanto à parte requerida impunha demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Diante da alegação autoral de que a incapacidade parcial permanente, decorrente do sinistro descrito no bojo da petição inicial, deve ser considerada como garantia contratada na apólice de seguro.

Nesse sentido, verificando a apólice securitária, conforme
ID.11018449
, consta o pagamento do prêmio de R$ 68.040,00, para os casos de invalidez permanente total ou parcial.

Com efeito, não se tratando de seguro DPVAT, bem assim inexistente cláusula expressa prevendo a utilização da tabela da Susep no contrato,
esta não deverá ser utilizada para o cálculo da verba indenizatória
, devendo ser paga a indenização no valor total previsto no contrato, tal como orientam os
egrégios Tribunais Pátrios
, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. PASSAGEIRA DE MOTOTAXISTA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO SEGURO. VALOR INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO. (...). 3. A inexistência de cláusula contratual no seguro de vida que faça referência à tabela da SUSEP ou qualquer outra, quando ocorre invalidez parcial permanente, acarreta o pagamento da indenização no montante integral contratado, cujo valor deve ser corrigido desde a contratação, até efetivo pagamento pela seguradora (súmula 632 do STJ, de 13.05.2019). 4. Reformada a sentença, para julgar procedente o pleito inicial. Indenização devida no importe de total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Ônus sucumbenciais devidos pela seguradora. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, § 2º, do CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, APELAÇÃO 0034504-90.2017.8.09.0137, Rel. MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, julgado em 11/09/2019, DJe de 11/09/2019. Negritei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) - INVALIDEZ TOTAL COMPROVADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - TABELA DA SUSEP - INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE CLÁUSULA LIMITATIVA. A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente é devida quando restar demonstrada a incapacidade total ou parcial de um membro ou órgão por lesão física decorrente de acidente. Inexistindo no contrato de seguro de acidentes pessoais qualquer informação de que em caso de invalidez por acidente a indenização seria paga nos termos da tabela publicada pela SUSEP, deverá a seguradora pagar a indenização nos termos contratado.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5001593-28.2021.8.13.0479 1.0000.23.324873-1/001, Relator: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 12/04/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) - ARTIGOS 11 E 12 DA CIRCULAR Nº 302/2005 - INVALIDEZ COMPROVADA - AGRAVAMENTO DECORRENTE DE DOENÇA - IRRELEVÂNCIA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - TABELA DA SUSEP - INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE CLÁUSULA LIMITATIVA.

A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente é devida quando restar demonstrada a incapacidade total ou parcial de um membro ou órgão por lesão física decorrente de acidente. Comprovando-se, por meio de prova pericial, que a incapacidade decorre de acidente sofrido pelo autor, ainda que agravado por doença crônica (diabetes), deve ser acolhido o pleito indenizatório, não sendo possível conferir interpretação prejudicial ao consumidor (art. 47, CDC), ainda que se trate de contrato de seguro. Inexistindo no contrato de seguro de vida e acidentes pessoais qualquer informação de que em caso de invalidez por acidente a indenização seria paga nos termos da tabela publicada pela SUSEP, deverá a seguradora pagar o total do valor segurado.

(TJ-MG - Apelação Cível: AC 10000220018063001 MG
Jurisprudência • Acórdão • Data de publicação: 13/05/2022)

No presente caso, temos que o pagamento dar-se-á de acordo com a tabela prevista nas condições gerais do contrato, juntada no
ID Num. 11018439
- Pág. 40. Assim,
não se há falar em pagamento da indenização observando os graus das lesões elencadas nas tabelas da SUSEP.

Deste modo, como no caso em deslinde, a perícia médica realizada por perito nomeado pelo Juiz Singular,
concluiu pela lesão parcial incompleta do membro superior esquerdo, na proporção de 50%
, enquanto na liquidação administrativa do sinistro a Ré
reconhecera 50% para quadril, bem como reconheceu lesão parcial incompleta de membro inferior direito, na proporção de 75%, enquanto na liquidação administrativa do sinistro a Ré reconhecera 50% para joelho. Fazendo os cálculos, o valor devido corresponde a 50% de 70% do capital segurado em relação ao membro superior esquerdo, e ainda 75% de 70% do capital
segurado em ralação ao membro inferior direito, bem como aquele constante da apólice/certificado exibido com a inicial.

De acordo com os cálculos do juízo de piso, 50% de R$ 68.040,00 perfaz o valor de R$ 23.814,00 e 75% deste último é igual a R$ 35.721,00, devendo ser abatido o valor pago administrativamente de R$ 14.908,45, restando ainda a ser pago o valor de R$ 44.626,55, que ficou estabelecido em sentença.

Dessarte, em que pese os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024